Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-60.2020.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-60.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ELY SOUSA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800238-60.2020.8.14.008

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ELY SOUSA BARBOSA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LITISPENDÊNCIA. NUMERAÇÃO DO CONTRATO QUE NÃO COINCIDE COM O INFORMADO NO HISTÓRICO DE CONSIGNAÇÕES (HISCON) DO INSS. PATENTE QUE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA REALIZA ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE CONTRATAÇÃO PARA CADA ALTERAÇÃO ANUAL DO VALOR DA MARGEM CONSIGNÁVEL, A QUAL VARIA DE ACORDO COM OS REAJUSTES DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I – Analisando os autos, percebe-se que o HISCON oferecido pela parte ora apelante constou a cada ano a existência de supostos contratos de fornecimento de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);

II – Todavia, as diferentes numerações decorrem unicamente da necessidade da autarquia previdenciária de demonstrar as alterações anuais do valor da margem consignada, a qual se altera naturalmente após o reajuste do benefício;

III - As ações ajuizadas pelo ora agravante debatem separadamente cada ano do exercício do mesmo contrato objeto de ambos os litígios. Fundamental o reconhecimento de litispendência entre a presente lide e a de 0800237-75.2020.8.14.0085

IV- Recurso de Apelação a que se dá provimento para, acolhendo a preliminar de litispendência,
desconstituir a sentença recorrida, julgando EXTINTA
a presente demanda, sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, V do CPC.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800238-60.2020.8.14.0085

APELANTE : BANCO BMG S/A

ADVOGADOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO : ELY SOUSA BARBOSA

ADVOGADO : ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA : DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Morais
, movida por de

ELY SOUSA BARBOSA
.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor fora surpreendido com descontos realizados em sua folha de pagamento decorrentes de cartão de crédito consignado fornecido pela instituição financeira demandada; 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral e restituição material em dobro.

Prolatada sentença (ID. 4547265), o magistrado singular JULGOU PROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
declarou a inexistência dos débitos cerne do litígio. Por esse motivo, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano material, correspondente ao dobro do valor objeto da consignação, além de indenização por dano moral, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela instituição financeira (ID. 4547267), onde sustenta entre outros temas, e em sede preliminar, pelo reconhecimento da litispendência da demanda. Desse contexto, afirma que a presente demanda encontra litispendência com a ação nº 0800237-75.2020.8.14.0085.

Deste recurso, não foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 4547287).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800238-60.2020.8.14.0085

APELANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADOS: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ELY SOUSA BARBOSA

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Morais
, movida por de

ELY SOUSA BARBOSA
.

De plano, entendo por acolher a preliminar de litispendência da presente demanda em face da ação nº 0800237-75.2020.8.14.0085.

Sopesando as documentações fornecidas pelas partes, percebe-se que o autor forneceu ao juízo documento de extrato de empréstimo consignado fornecido pelo INSS, onde provavelmente descobriu a realização dos descontos em sua folha de pagamento (ID. 4547226 - Pág. 9). Desse documento, colaborando com a confusão na cognição processual, examina-se que a autarquia previdenciária dispôs pela existência de supostos três contratos de Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC). Todavia, em uma análise detalhada, patente que cada contrato neste documento exposto corresponde, na realidade dos fatos, ao mesmo contrato de RMC firmado (ID. 4547241).

Trata-se, sobretudo, de perceber que cada suposto contrato observado nesse documento fornecido pelo INSS corresponde a certa mudança da margem do desconto e do limite do cartão objeto do negócio jurídico questionado, tendo em vista que os vencimentos do ora apelado são reajustados todos os anos, conforme o esperado do princípio do direito previdenciário da irredutibilidade do valor dos benefícios. Tal é assim, colaborando com a tese acima descrita, que cada um desses supostos contratos é ‘’encerrado’’ no exato dia anterior ao início do posterior.

Desse modo, não poderá perdurar o entendimento disposto em sentença pelo juízo singular, o qual considerou não restar suficientemente elucidado que os supostos contratos seriam na realidade um único. Eis que, portanto, necessário o reconhecimento que a presente lide possui evidente litispendência com a ação nº 0800237-75.2020.8.14.0085, tendo em vista que o contrato debatido em ambas as demandas é o mesmo.

De outro modo, e cumpre ressaltar, que o atual reconhecimento da litispendência em nada observa o mérito da lide. Assim, evidente que tal reconhecimento não observa a legalidade ou ilegalidade do contrato cerne do litígio, mas apenas identifica que os objetos das ações são o mesmo, eis que circundam sobre o mesmo contrato questionado.

Em casos idênticos, é o que tem percebido a jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NUMERAÇÃO DO CONTRATO QUE NÃO COINCIDEM COM O LANÇADO NO HISCON. NÚMERO DE REGISTRO DADO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. MARGEM CONSIGNÁVEL QUE VARIA DE ACORDO COM OS REAJUSTES DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA EM CURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0006442-21.2019.8.16.0090 - Ibiporã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VICTOR MARTIM BATSCHKE - J. 24.09.2021)

Desta feita, em decorrência de demanda idêntica em curso, faz-se fundamental o reconhecimento de litispendência entre a presente lide e a de 0800237-75.2020.8.14.0085, sendo imperiosa a reforma da sentença para
EXTINGUIR O FEITO, SEM A RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO
.

CONCLUSÃO

Diante de tudo exposto, voto no sentido de
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, acolhendo a preliminar de litispendência,
desconstituir a sentença recorrida, julgando EXTINTA
a presente demanda, sem resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 485, V do CPC.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023